Tribunal: TJES
Processo: 5051987-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051987-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5051987-79.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIANA OLIVEIRA ALVES

RECORRIDO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE COLETIVO INFERIOR A 03 HORAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIANA OLIVEIRA ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14338051), a recorrente alega cerceamento de defesa. No mérito, pretende o acolhimento do pedido de danos materiais e morais, considerando o atraso na chegada do coletivo.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 14338054).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, eis que a autora pretendia a oitiva de testemunhas, haja vista que o depoimento das mesmas em nada auxiliariam no julgamento da demanda, posto que a insegurança sentida pela autora em razão do horário refoge ao objeto do contrato – transporte -, e, a
alegada
ausência de assistência da requerida tem como fundamento a insatisfação com o próprio atraso, que é incontroverso nos autos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Consta dos autos que a autora adquiriu bilhete rodoviário junto à requerida do Rio de Janeiro para Vitória, na data de 03/11/2024, com embarque previsto para 21h31m (ID 14337929). Narra a autora que o ônibus atrasou aproximadamente 01h, fazendo com que permanecesse em local ermo e sem qualquer assistência.

No caso em tela, deve ser aplicado o artigo 4º da Lei 11.975/2009, que assim dispõe:

Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Ante o exposto, não há como considerar o dever de indenizar na forma pretendida, isso porque o atraso de menos de 03 (três) horas, sem outra particularidade fática, não é capaz de ultrapassar o considerado como tolerável.

Ainda mais que os atrasos de coletivos são mais prováveis e frequentes, considerando as circunstâncias referentes ao trânsito de veículos (congestionamento), e, ainda, o maior número de acidentes.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável
. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020).

Os meros percalços, dissabores e contratempos de atraso no transporte rodoviário não podem ser equiparados a dor, sofrimento ou angústia que abale profundamente a pessoa. Vale lembrar que a vida em sociedade não é imune a pequenas contrariedades, não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação.

Assim, afastada a indenização a título de danos morais.

Em relação ao prejuízo material, o gasto com carro de aplicativo ocorreria se a viagem tivesse transcorrido normalmente em seu prazo regular, não demonstrando a autora que foi um valor extra diretamente relacionado ao atraso do coletivo. Improcede, da mesma forma, o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)